Tribunal: TJES
Processo: 5005836-98.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005836-98.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO VIEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. PROVA TÉCNICA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. FORMA SIMPLES E EM DOBRO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061 consolidou o entendimento:
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
.
2.

Impugnada a contratação de contrato digital/eletrônico alegado pelo estabelecimento bancário, cabe a quem o produziu o ônus da prova quanto à autenticidade, nos termos do que estabelece a norma do art. 429 do CPC.
3.
A não contratação do negócio jurídico, com descontos em benefício da parte, acarretam efeitos negativos na esfera moral do indivíduo, presumindo o agravo moral.
4.

“Embora se reconheça a possibilidade de devolução em dobro dos valores já descontados, conforme recente orientação do STJ (AEREsp n. 600.663/RS), no caso presente, estes devem ser devolvidos de forma simples desde o início dos descontos - março/2020 - até março/2021 e, somente a partir daí deverão ser repetidos em dobro, vez que já reconheceu o Tribunal de Justiça deste Estado, em corrente a qual filio-me, no sentido de que exigível
"a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, contudo, a repetição deve ocorrer de forma simples, eis que não comprovada a má-fé do banco requerido”
(TJES, Apelação Cível n. 5000896-27.2022.8.08.0021, relª Janete Vargas Simões, j. 30/05/2023).
5.

À
luz das circunstâncias dos atos praticados e dos transtornos causados, tem-se que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada na sentença é adequada para a compensação dos danos morais, devendo ser mantida.
6.
A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre o valor do dano moral foram arbitrados nos exatos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
” - Súmula 362/STJ. Já com relação aos juros de mora, a sua incidência, no percentual de 1% ao mês, deve se dar desde o evento danoso (data em que efetuado o primeiro desconto em desfavor do autor), pois a responsabilidade, no caso, é extracontratual, já que o banco-réu não comprovou a existência da dívida.
7.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005836-98.2023.8.08.0021

APELANTE:
BANCO PAN S/A (BANCO PANAMERICANO S/A)

APELADO:
ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (id 9209498) por meio da qual o Magistrado da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari (ES), nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
, proposta em desfavor do Banco Pan S/A, ora Apelante, por Antônio Vieira da Silva, ora Apelado, julgou procedente o pedido, para:

Declarar a inexistência do contrato bancário n. 332080907-6 discutido nestes autos.

Determinar a suspensão dos descontos, no benefício previdenciário percebido pelo autor, provenientes do contratos declarado inexistente, considerando que corolário lógico do acolhimento da pretensão declaratória.

Condenar o requerido ao reembolso das parcelas descontadas, originárias do referido contrato, até 30/03/2021 na forma simples e
,
em dobro, a partir da referida data, até o momento em que cessarem os descontos, abatendo-se a quantia disponibilizada, equivalente a R$ 432,78 (quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos). O montante será apurado em fase de liquidação de sentença e deverão incidir juros de mora no percentual de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil, e correção monetária, a partir das respectivas deduções, pelos índices da ECGJES.

Nas razões recursais (id 9209503) o Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, (1) prescrição da pretensão - da data do primeiro desconto até a propositura da ação decorreu mais de 03 (três) anos; (2) validade do contrato - numerário disponibilizado ao correntista; (3) não caracterização do dano moral e/ou necessidade de redução do valor arbitrado; (4) inexistência dos requisitos legais para reconhecimento do dano material e devolução em dobro; (5) necessidade de adequação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.

Afirma a parte autora, ora Apelada, que é pensionista do INSS, todavia, foi surpreendido com a informação de que eram descontados de seu benefício parcelas de um contrato de empréstimo, de n. 332080907-6, o qual, segundo alega, nunca teria contratado. Almeja o requerente, portanto, e no mérito, seja declarado inexistente o débito fundado no contrato de empréstimo inquinado de fraude, seja o réu condenado ao ressarcimento das parcelas descontadas em seu benefício, em dobro, incluídas as parcelas vincendas no curso desta demanda, bem como seja o requerido condenado ao pagamento de indenização por danos morais, em importe não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No presente caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é indiscutível, em função do disposto no art. 3º, §2º, do CDC, que conceitua os serviços, para efeito de proteção do consumidor, como sendo qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive a de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes de relação de caráter trabalhista.

Além disso, as relações de consumo de natureza bancária ou financeira devem ser protegidas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado pela Confederação Nacional das Instituições Financeiras (Consif) na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 2.591.

Assim, as normas do CDC devem ser aplicadas ao presente caso.

Da alegada Prescrição
:

O Banco/Apelante alega que a demanda foi ajuizada após o decurso do prazo prescricional de 03 (três) anos, previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, que assim estabelece:

Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3º Em três anos:

IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;

Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendido que “
em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, o prazo prescricional é o quinquenal previsto no art. 27 do CDC, cujo termo inicial da contagem é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, ou seja, o último desconto
” (AgInt no AgInt no AREsp 1844878/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

No mesmo sentido os seguintes precedentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APOSENTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO
.
1. A prescrição da pretensão fundada em alegada inexistência de contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado por aposentado é quinquenal. Art. 27, do CDC. Precedentes do STJ. [...] (TJES, Apelação Cível, 014190025586, Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - REVISIONAL - EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - TERMO INICIAL.
Tratando-se de empréstimo bancário com desconto em benefício previdenciário, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, corresponde à data do desconto da última parcela. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.049042-1/002, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/10/2021, publicação da súmula em 26/10/2021).

Desse modo, incide no caso em julgamento o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Considerando que os descontos iniciaram em 28/01/2020 e a ação foi ajuizada em 22/08/2023, não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida.

Rejeito
, pois, a presente irresignação.

Destarte, impugnada a contratação de empréstimo alegado pelo estabelecimento bancário, cabe a quem o produziu o ônus da prova quanto à autenticidade, nos termos do que estabelece a norma do art. 429 do CPC, verbis:

Art. 429 - Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento no sentido de que, “
tratando-se de contestação de assinatura, o ônus da prova da sua veracidade cabe à parte que produziu o documento. A fé do documento particular cessa com a impugnação do pretenso assinante, e a eficácia probatória do documento não se manifestará enquanto não comprovada a sua veracidade”
.

No que diz respeito a inversão do ônus da prova, saliento que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), definiu que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da contratação do negócio jurídico alegado pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro, fixando-se a seguinte tese:

“Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).” (grifei)

A propósito, colaciono a ementa do referido precedente vinculante:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp n. 1.846.649/MA, ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA SEÇÃO, DJe 09/12/2021).

Ademais, conforme já entendeu essa e. Câmara Cível, “
A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira
” (TJES, Apelação nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2023).

No caso em julgamento, a instituição financeira Apelante, ao contrário das alegações de recurso, não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade do contrato, conforme o seguinte trecho da sentença:

“Nesse sentido, do acervo probatório carreado aos autos extrai-se o aludido pacto de n. 332080907-6, cuja contratação teria sido solicitada em 21/01/2020, em 72 (setenta e duas parcelas), totalizando o montante de R$ 878,40 (oitocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), como se vê do ID 29731029.

O requerido, a seu turno, carreou apenas cópia do contrato em face do qual insurge-se o requerente, no ID 33716331, acompanhado do demonstrativo de operações que revelam os descontos efetuados mês a mês (ID 33716344).

Contudo, não há nos autos elementos de prova voltados a demonstração da autenticidade da assinatura no contrato aviltado pelo demandante na peça de ingresso.

É consabido que não há como se exigir que o autor faça prova de fato negativo, isto é, de que não assinou o contrato em relação ao qual expressamente impugna a autenticidade da assinatura.

E é justamente nesse ponto que a inversão do ônus da prova pregressamente deferida milita em favor da tese autoral, vez que o réu não postulou pela produção da prova grafotécnica - ou quaisquer outras modalidades probatórias - que teria(m), por sua vez, o condão de desconstituir a falsidade apontada em relação ao documento e apontar a alegada higidez da contratação suscitada pelo requerido em sua peça de defesa.

[...]

Dessa maneira, considerando que o banco requerido não se desincumbiu de desconstituir a alegada falsidade, imperioso o reconhecimento de que não houve manifestação de vontade da requerente por ocasião da celebração do contrato, e, via de consequência, que inexiste a referida relação jurídica.

Destarte, o ato ilícito, e o nexo de causalidade com os danos suportados pelo demandante, restaram caracterizados, pois o requerido, ao não adotar as cautelas necessárias visando evitar tais tipos de ocorrência, faltou com o mínimo de segurança que razoavelmente se espera de instituições que atuam em operações de empréstimos
.”

Assim, olvidando o Banco Apelante em promover a regular comprovação da relação jurídica entre as partes, não há como se convalidar o referido negócio jurídico apresentado nos autos.

Em relação a alegação da disponibilidade de valores na conta bancária da parte autora, verifico que o Magistrado “a quo” não só reconheceu, como determinou a sua compensação do valor total do prejuízo experimentado pelo autor, conforme sobressai do seguinte trecho da Sentença:

“no que toca ao ressarcimento dos descontos já efetuados, entendo que o recibo de transferência via SPB, para conta bancária cuja titularidade pertence ao número de CPF do autor, no valor de R$ 432,78 (quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e oito centavos) - no ID 33716346 - é hábil a evidenciar que, embora não comprovado que este tenha efetivado a contratação questionada, referido valor foi disponibilizado em seu favor, de modo que deve ser subtraído do prejuízo material experimentado, sob pena de enriquecimento ilícito do demandante nesse particular”.

De igual modo, perfilho o mesmo entendimento adotado na sentença no que diz respeito a devolução dos valores descontados indevidamente, no sentido de que “embora se reconheça a possibilidade de devolução em dobro dos valores já descontados, conforme recente orientação do STJ (AEREsp n. 600.663/RS), no caso presente, estes devem ser devolvidos de forma simples desde o início dos descontos - março/2020 - até março/2021 e, somente a partir daí deverão ser repetidos em dobro, vez que já reconheceu o Tribunal de Justiça deste Estado, em corrente a qual filio-me, no sentido de que exigível
"a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, contudo, a repetição deve ocorrer de forma simples, eis que não comprovada a má-fé do banco requerido”
(TJES, Apelação Cível n. 5000896-27.2022.8.08.0021, relª Janete Vargas Simões, j. 30/05/2023).

No que diz respeito ao dano moral, a meu sentir, a não contratação de empréstimo, com descontos em benefício da parte, acarretam efeitos negativos na esfera moral do indivíduo, presumindo o agravo moral.

Inclusive, na linha do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), a natureza "hipervulnerável" da parte Autora (idosa) deve ser considerada em demandas que versem sobre a limitação de direitos:

“O Código de Defesa do Consumidor, é desnecessário explicar, protege todos os consumidores, mas não é insensível à realidade da vida e do mercado, vale dizer, não desconhece que há consumidores e consumidores, que existem aqueles que, no vocabulário da disciplina, são denominados 'hipervulneráveis', como as crianças, os idosos, os portadores de deficiência, os analfabetos e, como não poderia deixar de ser, aqueles que, por razão genética ou não, apresentam enfermidades que possam ser manifestadas ou agravadas pelo consumo de produtos ou serviços livremente comercializados e inofensivos à maioria das pessoas”. (REsp 586.316/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: 19/03/2009).

D
estarte, tenho que conquanto não exista forma objetiva para aferir e quantificar os constrangimentos decorrentes da conduta ilícita, o arbitramento da indenização deve se orientar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a reparação possa cumprir a dupla finalidade compensatória e pedagógica, de acordo com as circunstâncias do caso concreto e as condições das partes.

Assim,
à
luz das circunstâncias dos atos praticados e dos transtornos causados, tem-se que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada na sentença é adequada para a compensação dos danos morais, devendo ser mantida.

Por fim, a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre o valor do dano moral foram arbitrados nos exatos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento
” - Súmula 362/STJ. Já com relação aos juros de mora, a sua incidência, no percentual de 1% ao mês, deve se dar desde o evento danoso (data em que efetuado o primeiro desconto em desfavor do autor), pois a responsabilidade, no caso, é extracontratual, já que o banco-réu não comprovou a existência da dívida.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) para somar um total de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao recurso de apelação.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.